Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-90.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1006387-90.2021.8.11.0003
APELANTE: ANTENOR KACEREU
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal, dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTENOR KACEREU contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1006387-90.2021.8.11.0003 ajuizada em desfavor do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita concedido.
O apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento de que não comprovou a regularidade contratual, nem que o ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS.
Defende que quanto ao comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado se trata de mera tela de sistema, se tratando de documento unilateral que não comprova que o apelante, de fato, recebeu os valores.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, fixando indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para condenar o banco apelado ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, para condena-lo ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 103932499)
O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 103932953.
O apelante é beneficiário da justiça gratuita [Id. 104394452].
É o relatório.
Decido.
A matéria dispensa julgamento colegiado, eis o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
Conforme relatado, infere-se dos autos que ANTENOR KACEREU ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, alegando que sofreu 02 (dois) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos) cada, referente ao contrato no 625739462, afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.
O autor/apelante continua narrando que jamais contratou com o banco promovido, razão pela qual postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação do apelado em danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e a condenação do réu nos demais encargos da sucumbência.
O Magistrado a quo, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Inconformado, o apelante defende que a r. sentença não merece subsistir, sob o argumento de que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade da contratação e que o comprovante de transferência bancária (TED) acostado aos autos não possui sua assinatura, além de tratar-se de mera tela unilateral sem força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados.
Assevera, ainda, que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade, sobretudo por inexistir comprovação de transferência de valores com a assinatura do apelante e, por consequência, considera que são ilegais os descontos efetuados no seu benefício, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença de piso para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.
Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.
Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi o autor, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.
Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, em sede de contestação, juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária do autor-apelante (Id. 103932482), sendo importante consignar que em sede de réplica o mesmo sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (CPF: 751.805.531-72, agência no. 3119, conta no. 856701972-7, banco 104). Além disso, não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.
Não fosse o suficiente, o banco requerido ainda juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo autor intitulado como sendo uma “cédula de crédito bancário” (Id.103932493), além de ser munido com documento pessoal e extrato de pagamento do benefício previdenciário do autor, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.
Não há como o apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.
Assim, embora o recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se, pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.
Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.
Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício do autor, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.” (N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.
Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo Códex.
Intimem-se. Cumpra-se.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora